Tribunal: STF
Processo: RE 324330
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE
DISCUTIA A CONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "NOMINAL" CONTIDA NO
INCISO I DO ART. 20 DA LEI Nº 8.880/94. ALEGADA NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALORES EXATOS.
Questão que
 deve ser levantada no processo de execução, que é a sede apropriada
 para a discussão pretendida.
Embargos de declaração rejeitados.